Tribunal: TJES
Processo: 0040348-04.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040348-04.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: B.T.A. - GRANITOS E MARMORES LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040348-04.2014.8.08.0024

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO

: B.T.A. - GRANITOS E MARMORES LTDA

ADVOGADO

: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - OAB ES10159-A

MAGISTRADO

: UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

A controvérsia consiste na (im)
possibilidade de suspensão de inscrição estadual de contribuinte em situação de inadimplência perante a Fazenda Pública Estadual.

Pois bem.

De fato, este
Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, possui entendimento no sentido de que a Administração Pública não pode

utilizar de sanções administrativas com o escopo de cobrar dívidas tributárias, conforme os precedentes abaixo colacionados:

TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO-GERENTE NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL FAZ PARTE. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.101.728/SP, Min. Teori Albino Zavascki, na sessão do dia 11.03.2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que a simples falta do pagamento de tributo não configura, por si só, circunstância que acarrete a responsabilidade subsidiária dos sócios. 2.
Não comprovada a responsabilidade pessoal do sócio pelas dívidas da empresa, não se pode negar seu direito a certidão negativa de débito, muito menos o de outras pessoas jurídicas das quais eventualmente faça parte.
3.
Tal entendimento tem aplicação ao caso, em que houve recusa de fornecimento de inscrição estadual a pessoa jurídica em virtude de dois de seus sócios integrarem também quadro societário de empresa devedora de tributos
. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 867.495/ES, Rel. Ministro

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 20/05/2009)

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
- RECURSO EM CONFRONTO COM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - AGRAVO IMPROVIDO.
Está manifestamente em confronto com a súmula e a jurisprudência dominante o recurso que visa reforma decisão que, em mandado de segurança, defere liminar para que não se suspenda a
inscrição estadual
da impetrante, uma vez que, dispondo a Fazenda Pública de meios hábeis à cobrança de seus créditos, afigura-se ilegal a suspensão da inscrição do contribuinte pelo simples fato de estar em débito para com a Fazenda Pública.
(Agravo Inominado no Agravo de Instrumento nº 011.06.900110-2, Relator Desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, DJ de 8.2.2007).
Grifo nosso.

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
. LIMINAR. COERÇÃO. DÉBITO FISCAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. I-
D
efeso a suspensão da inscrição de contribuinte sob alegação de existência de débito. II- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
III- Segurança concedida. (Mandado de Segurança nº 100.06.003755-1, Relator Desembargador Alinaldo Faria de Souza, Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, DJ de 18.12.2006).
Grifo nosso.

REMESSA EX OFFICIO. 1) MANDADO DE SEGU- RANÇA. SUSPENSÃO DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
. ATO ILEGAL. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. INADMISSI- BILIDADE. OFENSA AO ART. 170, DA CF⁄88. 2) ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À ATIVIDADE ECONÔMICA, À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1)
Mostra-se inadmissível a utilização pelo Fisco de meios coercitivos tendentes a forçar o contribuinte ao pagamento de tributo, a exemplo da retenção desmedida de mercadorias (vedada pelo Enunciado da Súmula nº 323, do STF) ou, como sói acontecer, a suspensão de sua
inscrição estadual
, o que, em última análise, ofende o disposto no parágrafo único do artigo 170, da Constituição Federal de 1988, que assegura “a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.
2)
O ato administrativo consubstanciado na suspensão da
inscrição estadual
do impetrante, embora focado em dispositivo do RICMS (art. 51, I), afigura-se ilegal, uma vez ofender a Carta Magna não só no dispositivo acima transcrito - tradutor de princípio geral da atividade econômica -, como também nas garantias individuais do due process of law (art. 5º, inciso LIV) e dos consectários da ampla defesa e do contraditório (idem, inciso LV), assim não se

configurando como meio de resguardo da coisa pública.
(Remessa Ex-officio nº 024.04.005236-7, Relator Desembargador Rômulo Taddei, Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, DJ de 8.1.2007).
Grifo nosso.

Não obstante, a jurisprudência d
este Egrégio Tribunal de Justiça possui julgados relevantes que admitem a flexibilização da força normativa dos referidos precedentes em casos específicos. De acordo com o entendimento, situações peculiares nas quais o contribuinte for identificado como devedor contumaz, tais como a descrita nos autos, impõe a manutenção do ato administrativo objeto do
mandamus
.

Ilustrativamente, cito precedentes elucidativos desta Corte acerca da matéria, a saber:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO PATOLÓGICO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, possui entendimento no sentido de que a Administração Pública não pode se

utilizar de sanções administrativas com o escopo de cobrar dívidas tributárias. 2. Não obstante,
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça admite a flexibilização da força normativa dos referidos precedentes em casos específicos. De acordo com o entendimento, situações peculiares nas quais o contribuinte for identificado como devedor contumaz impõe a manutenção da suspensão da inscrição estadual da empresa.
3. O
próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já salientou que orientação daquela Corte no sentido de ser vedada a adoção de sanções políticas ou restrições às atividades profissionais como meio coercitivo para o pagamento de tributos não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129019014, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/08/2013, Data da Publicação no Diário: 13/09/2013)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ -

ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇAO DO MÉRITO, NA FORMA DO §3º, DO ART. 515, CPC - EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. PROVIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA OU QUE NÃO NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA PORTARIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL - MEIO COERCITIVO DA COBRANÇA DE TRIBUTOS - VEDAÇÃO - ART. 5º, INC. XIII E ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, CF⁄88 - SUM. 547 STF E 70 E 323 STJ - DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PECULIAR DE REINCIDÊNCIA OU DOLO A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO - ILEGALIDADE DA PORTARIA - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 - O Código de Processo Civil não prevê a intimação do embargado para apresentar contra-razões aos embargos de declaração. 2 - A doutrina e a jurisprudência, contudo, vêm admitindo, de forma uníssona, a intimação do embargado quando os embargos possuem efeitos infringentes, como na espécie ocorreu, garantindo-lhe o direto à ampla defesa e ao contraditório. 3 - Ao não conceder oportunidade ao apelante de manifestação acerca dos embargos de declaração opostos, com nítido caráter modificativo da decisão original, transgrediu a decisão recorrenda o princípio do contraditório e, seguindo o posicionamento da farta produção jurisprudencial, consubstanciada pelas decisões tanto do STJ quanto do STF – que não admitem a ofensa o princípio do contraditório, razão pela qual é a mesma nula. 4 - Reconhecida a nulidade pela ausência de intimação do embargado para impugnar os embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, impõe-se, ordinariamente, a devolução dos autos à origem para que, sanado o defeito, prossiga no julgamento dos embargos de declaração. 5 - Por tais razões há de acolhida a preliminar suscitada para anular a r. sentença guerreada. 6 - Não obstante a anulação da r. sentença de piso, usando da faculdade concedida pelo legislador, insculpida no art. 515, §3º, do CPC, não há de ser esta devolvida para o Magistrado a quo proferir novo julgamento, podendo este Tribunal apreciar o mérito da questão. Considerando que o feito está maduro para julgamento, e tendo os apelantes requerido o pronunciamento deste Tribunal sobre as questões meritórias, devolvendo o exame de tais pontos, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum este órgão julgador de segundo grau está legítimado a apreciar o meritum causae, julgando os aclaratórios. 7 - Sobre a questão, ainda em sede de preliminar, o apelante argüiu a impossibilidade de oposição de exceção de pré-executividade no caso dos autos, eis que esta somente pode ser utilizada quando a nulidade do título executivo estiver lastreada em matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz. 8 - Admite-se a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal nas hipótese em que a matéria objeto de defesa seja de ordem pública, e, portanto, cognoscível de ofício pelo Magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, e também em relação aos fatos modificativos ou extintivos do direito, desde que não haja necessidade de dilação probatória. 9 - A exceção oposta, portanto, enquadra-se dentro das hipóteses admitidas pela jurisprudência, sendo a via eleita apta a amparar a pretensão do apelado. 10 -
No mérito, é sabido que cabe a Fazenda Pública utilizar-se de mecanismos judiciais e extrajudiciais legais para a cobrança dos tributos devidos pelos contribuintes, respeitando as regras garantidoras dos direitos fundamentais, mormente aquelas que asseguram a liberdade de exercer atividade econômica, regras insertas no art. 5º, inc. XIII e art. 170, parágrafo único, ambos da CR.
11 - A propósito da vedação à coação para recebimento de tributos, o Excelso STF editou a Súmula 547. Aliadas a Súmula supra citada, as Súmulas 70 e 323, também do STF, e 127, do STJ, são no sentido de que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional do contribuinte. 12 - É defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que tal procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese de autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do Estado-Juiz. Precedentes do STJ e do TJ⁄ES. 13 - Ademais, consoante entendimento do STJ e também do TJES, há de ser assegurado ao Impetrante o direito ao contraditório e ampla defesa. 14 -
É de se mencionar que tais premissas não se aplicam quando se verifica a ocorrência de situação peculiar ou patológica, em que resta evidenciada, notoriamente, a reincidência ou o dolo do contribuinte para se esquivar da taxação, praticando atos que o coloca em situação de desigualdade e mais benéfica perante os demais contribuintes
,
o que não é o caso dos autos. 15 - Por todo o ante exposto, nula é a certidão de dívida ativa expedida com base na autuação imposta ao contribuinte através do auto de infração, posto ser direito fundamental o exercício das atividades econômicas pela apelada. 16 - Exceção de pré-executividade acolhida. Execução fiscal extinta. 17. Recuso conhecido e provido para anular a r. sentença recorrida e, procedendo a novo julgamento dos embargos declaratórios, deles conhecer, para dar-lhe provimento, acolhendo a exceção de pré-executividade, em virtude de inconstitucionalidade da Portaria 776-N, de 09⁄03⁄1998, que serviu de base para a autuação, declarando nula a CDA, e, por via de consequência, julgando extinta a execução fiscal. (Remessa Ex-officio nº

024.01.017956-2, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Relator Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Relator Desembargador Substituto Izaias Eduardo da Silva, DJ de 23.04.07).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - LIMINAR - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO (art. 43 da Lei 7.000⁄2001 e 51, I, do RICMS, instituído pelo Dec. 1.090-R de 2002) - HIPÓTESE EXCEPCIONAL - NÃO-CONFIGURAÇÃO - MERO INADIMPLEMENTO - SANÇÃO POLÍTICA (cf, art. 170, § único, e art. 5º, inc. XIII; Súmu- las 70, 323 e 547 do STF) - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1.
As Súmulas 70 e 547 do STF não podem ser interpretadas de modo a premiar os contribuintes que, desvestidos de patrimônio que possa responder pelos seus débitos, e normalmente ocupando assiduamente o topo da lista de sonegadores, pretendem continuar a exercer suas atividades através de concorrência predatória com a esmagadora maioria dos que pagam regularmente seus débitos¿. Precedentes desta Corte.
2. Entretanto, tratando-se apenas de falta de recolhimento de tributo, sem caracterizar situação de reincidência patológica, indicativa de ação fraudulenta e manifesta intenção de sonegar, o comportamento do agente público em suspender a inscrição estadual de contribuinte não encontra respaldo na regra do art. 43 da Lei 7.000⁄2001 e 51, I, do RICMS, instituído pelo Decreto 1.090-R de 2002, pois, configurando sanção política, não se coaduna, a atuação da Administração Pública, com os princípios contidos nos arts. 37 e 150, I, da Carta da República, especial- mente porque afronta os preceitos constitucionais contidos no art. 170, parágrafo único, e art. 5º, inc. XIII e que preconizam as Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24059012484, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAN BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2006, Data da Publicação no Diário: 10/04/2006)

Em verdade, a relativização da regra prescrita nos precedentes colacionados inicialmente decorre da força impositiva do princípio da razoabilidade, postulado constitucional prevalente no caso de identificação de inadimplemento substancial do contribuinte. Realmente, em hipóteses excepcionais, a suspensão das atividades comerciais da empresa é medida que se impõe, a despeito da proteção constitucional à livre iniciativa e concorrência de mercado, sobretudo para garantir a supremacia do interesse público, notadamente mitigada nas situações de existência de dívida tributária vultosa.

E, o caso ora em julgamento enquadra-se perfeitamente na hipótese. Há, nos autos, provas inequívocas da existência de débito de grande monta da empresa Impetrante junto ao Fisco Estadual, superior a
R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais)
, sem indicativo de qualquer conduta tendente ao adimplemento eficaz.

Ademais, importante mencionar que a Impetrante sequer se mostrou interessada na regularização das pendências fiscais. Ao contrário, fundamentou o pedido de reativação da inscrição da empresa apenas na impossibilidade de cobrança indireta de débitos tributários, o que ratifica a necessidade de manutenção da suspensão das atividades empresariais, mormente para permitir à Fazenda Pública a solução da controvérsia ou, ao menos, para impedir sejam gerados novos e infindáveis débitos tributários.

Em assim sendo, dadas as particularidades do caso
sub examine,
a ausência de direito líquido e certo da Impetrante impõe a denegação da segurança vindicada.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a r. sentença e denegar a segurança.

Custas
ex lege.
Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512, STF e 105, STJ).

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. DEVEDOR CONTUMAZ. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A Administração Pública, via de regra, não pode se utilizar de sanções administrativas com o escopo de cobrar dívidas tributárias. Precedentes.

2. A existência de dívida vultosa e reincidência contumaz de inadimplência junto ao Fisco Estadual caracteriza hipótese excepcional que justifica a manutenção da suspensão da inscrição estadual da empresa, mormente por aplicação do princípio da razoabilidade, com forma de garantia do interesse público, prevalente. Precedentes do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.